Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700473-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARDO ALVAREZ SALVATIERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gerardo Alvarez Salvatierra contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 100295011 – autos de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por GERARDO ALVAREZ SALVATIERRA em face do DISTRITO FEDERAL em que se alega ocorrência de prescrição intercorrente e ausência de fato gerador. Intimado, o Exequente impugnou a alegação da ocorrência de prescrição visto que não houve paralisação dos autos e quanto a alegação da ausência de fato gerador, não haveria possibilidade de discussão em sede de exceção de pré-executividade, visto que a matéria carece de dilação probatória. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. No presente caso, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na expropriação de bens do executado deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. O Excipiente, alega que não teria praticado o fato gerador da obrigação tributária que o comete. Isso porque, conforme noticia, não exerce mais a função de autônomo. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só poderia ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo. Com efeito, a análise da pretensão do Excipiente demanda a produção de provas mais bem elaboradas, razão pela qual necessária a adequação da via eleita, por meio de embargos, eis que é inviável o seu conhecimento em exceção de pré-executividade, porquanto imprescindível, conforme ressaltei, a dilação probatória, nos termos do enunciado da Súmula 393 do STJ. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade para REJEITÁ-LA. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 31907042), o agravante alega que houve prescrição intercorrente e a inexistência de fato gerador do débito tributário executado pelo ente distrital. Acrescenta que a declaração de imposto de renda é suficiente para demonstrar a inexigibilidade do tributo. Defende a desnecessidade de dilação probatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que a exceção de pré-executividade seja recebida e declarada a inexistência de fato gerador. Preparo (ID 31907045). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. A controvérsia recursal consiste em analisar se, no presente caso, a exceção de pré-executividade configura via adequada para defesa do executado, ora agravante. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas ações executivas de títulos extrajudiciais. Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos – nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. A propósito, sobre o assunto, registre-se julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. (...)". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ (STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090401, DJe 01/04/2009)” – grifou-se O rol de matérias suscitáveis por meio da exceção de pré-executividade tem sido ampliado pela jurisprudência em situações que prescindam de dilação probatória e que possam ser conhecidas de ofício. Sobre a nulidade da execução, assim dispõe o art. 803 do CPC: “Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” – grifou-se Logo, a inexigibilidade do título é matéria apta a ser alegada por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, para que isso seja possível, faz-se necessário que a análise não prescinda de dilação probatória. Caso contrário, a questão deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, I, do CPC. Ilustrativamente, registre-se precedente desta Corte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes. 3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1549871 SP 2019/0216440-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)” – grifou-se. No caso, o agravante alega que não praticou o fato gerador da obrigação tributária, porquanto deixou de exercer a função de autônomo. Referida alegação demanda maior dilação probatória e o contraditório. Faz-se necessário a apresentação e análise de provas que demonstrem a ausência do fato gerador, bem como defesa do agravado. Portanto, neste momento processual, não está demonstrada a probabilidade do direito. Além disso, o agravante deixou de demonstrar o risco de dano ou de difícil reparação para a concessão do efeito suspensivo: meras alegações não são suficientes para o deferimento do pedido. Os fundamentos do agravo serão analisados com mais profundidade por ocasião de eventuais embargos à execução, o que reforça a ausência de risco de dano ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator